Tribunal: STF
Processo: HC 203225
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. APRESENTAÇÃO DE JULGADOS CONTEMPORÂNEOS. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.
    2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica, os óbices de conhecimento do recurso especial.
    3. Esta Corte firmou o entendimento de que, ‘quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida’ (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016), o que não ocorreu no caso destes autos.
    4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado.
    3. Defesa e Ministério Público interpuseram apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao ministerial a fim de elevar a reprimenda ao patamar de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.777.305/PR). A Presidência do Tribunal Superior não conheceu do AREsp. Foi, então, interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “não restou comprovada nenhum fator que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta apta a justificar a valoração negativa da circunstância judicial da circunstância do delito”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja reformada a dosimetria da pena, afastando-se os aumentos na primeira fase e excluindo-se as circunstâncias judiciais negativas, redimensionando-se a pena-base do paciente ao mínimo legal, bem como o regime inicial de cumprimento de pena”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Observo que as alegações da defesa não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Com relação ao pleito de afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, igualmente, não assiste razão à Defesa. 
    Isso porque o Magistrado a quo apresentou fundamentação adequada quando da exasperação da pena, embasando a decisão em elementos concretos que evidenciam a necessidade de maior reprovação da conduta dos Réus. 
    No tocante às circunstâncias do crime, restou explicitado que estas foram atípicas à natureza do crime, tendo em vista que durante a prática delitiva foram desferidas agressões contra um animal que estava na residência, o qual inclusive faleceu em decorrência disto, como relatado pela vítima em seu depoimento: 
    [...]
    Destaca-se que o próprio Apelante confessou ter agredido o animal na ocasião dos fatos: "/"...] foram e pularem nessa casa; que na época tinha um cachorro; que ele queria morde-lo, mas não deixou; que pegou uma ripa, deu uma ripada nele; que ele ficou bravo no canto dele e roubaram a casa" (mov. 191.1). 
    Em relação às consequências do crime, do mesmo modo, foi esclarecido que estas extrapolaram a normalidade do tipo penal, eis que o prejuízo suportado pela vítima foi elevado, totalizando a quantia de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), fato este que justifica a exasperação deste vetor.
    Percebe-se, pois, que o Juízo sentenciante agiu com acerto ao julgar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, não havendo que se falar, deste modo, em modificação da decisão recorrida neste tocante. Portanto, nega-se provimento ao presente recurso.” (Grifei)
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator